Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. REQUERENTE NÃO INSCRITO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regularização da ocupação de imóvel público situado em zona urbana, no Distrito Federal, depende da observância dos pré-requisitos do Decreto Distrital no 23.592/2003, alterado pelo Decreto Distrital no 29.880/2008.
2. Inexistindo nos autos quaisquer indícios de que os requerentes se encontram inscritos em programa habitacional, tampouco de que tenham formulado pedido de regularização do bem junto à CODHAB, não se afigura possível compelir a administração pública à regularização do imóvel sem a observância das exigências que, amparadas pelos princípios da legalidade e da isonomia, e em atenção ao direito constitucional à moradia, norteiam a política pública habitacional do Distrito Federal.
3. Apelação cível conhecida e não provida.